Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721815-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SAKAMOTO DE ABREU AGRAVADO: SEBASTIAO RIBEIRO DE MIRANDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Sakamoto de Abreu contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 95512350), nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0700933-93.2019.8.07.0001. A referida decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 1. Insurge-se o advogado da parte exequente (Dr. Ricardo Sakamoto de Abreu), quanto à penhora no rosto dos autos, deferida no bojo do processo no 0700933-93.2019.8.07.0001, em trâmite também neste Juízo. Alega que pode vir a dificultar o recebimento dos seus honorários. Sucede, no entanto, que a transferência para o Juízo que determinou a constrição dar-se-á sobre eventual crédito que remanesça após a quitação da dívida em execução no presente feito. Inexiste, portanto, possibilidade de inadimplemento ou preterição em razão da penhora no rosto dos autos. Há, assim, evidente falta de interesse jurídico na impugnação. Não bastasse, o advogado requerente não é parte no presente feito, não podendo assim postular, em nome próprio, contra ato constritivo realizado no curso do feito. Descabido, também, o pedido de reserva de honorários advocatícios, tendo em vista que não houve renúncia ou revogação do mandato e o valor devido a esse título, portanto, será quitado junto com a dívida principal. Indefiro os requerimentos deduzidos no Id no 95262087. 2. Diligencie a Secretaria acerca do cumprimento dos mandados Id no 91369455 e 91369462, expedindo-se novamente, se for o caso. 3. Tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação quanto à intimação de Id no 94280799, para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital. Em suas razões recursais (ID 27100378), o patrono da exequente, ora agravante, salienta a necessidade de reforma da decisão. Defende que seu crédito não pode ser objeto de penhora no rosto dos autos, “uma vez que o advogado Agravante não é devedor no processo no 0734697-07.2018.8.07.0001, onde foi deferida a penhora no rosto dos autos de origem, sequer é advogado da exequente naqueles autos processuais”, destacando que “no processo onde foi deferida a penhora (0734697- 07.2018.8.07.0001), o débito da exequente é de R$1.709.170,36, enquanto seu crédito no processo onde a penhora foi efetivada está na monta de R$281.163,41, sendo certo que todo o valor recebido na execução de origem será destinado integralmente ao pagamento do crédito do processo onde foi deferida a penhora”. Sustenta que a possibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais se encontra prevista no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. Alega que a legislação tem como finalidade assegurar o pagamento do trabalho prestado pelo causídico. Aduz que os honorários advocatícios, tanto de sucumbência quanto os contratuais, são verbas autônomas e de caráter alimentar de titularidade do patrono ora agravante e, portanto, impenhoráveis. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Pretende a reforma da decisão agravada “para determinar a reserva dos honorários contratuais (30%), pactuados em 13/09/2018 (contrato anexo), com caráter preferencial de recebimento em relação ao crédito oriundo do processo no 0734697- 07.2018.8.07.0001, por se tratar de verba alimentar devida antes mesmo da penhora realizada, nos moldes do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, comprovado que todo o valor que seria recebido pela ECC TRANSPORTES nos autos de origem será destinado ao pagamento do débito do processo onde foi deferida a penhora”. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, “reconhecendo-se ilegalidade da penhora no rosto dos autos em relação aos honorários sucumbenciais do Agravante, que estão sendo executados concomitantemente, pois o Agravante não é parte devedora no processo no 0734697-07.2018.8.07.0001 onde foi deferida penhora, além de se tratar de verba alimentar impenhorável, com fulcro no art. 833 inciso IV do Código de Processo Civil e ter caráter preferencial de recebimento em relação à verba objeto da penhora, determinando ainda a reserva dos honorários sucumbenciais (10%), arbitrados em 22/01/2019 (Id 27804813), no valor de R$28.053,65 (vinte e oito mil cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), com caráter de recebimento preferencial em relação ao crédito oriundo do processo no 0734697-07.2018.8.07.0001, por se tratar de verba alimentar devida antes mesmo da penhora realizada” e para “determinar a reserva dos honorários contratuais (30%), pactuados em 13/09/2018 (contrato de Id 95262092), no valor de R$ 84.349,02 (oitenta e quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e dois centavos), com caráter preferencial de recebimento em relação ao crédito oriundo do processo no 0734697-07.2018.8.07.0001, por se tratar de verba alimentar devida antes mesmo da penhora realizada, nos moldes do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994”. Preparo recolhido (IDs 27100381 e 27100380). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, não se vislumbram os requisitos ensejadores do deferimento do efeito suspensivo vindicado. A penhora no rosto dos autos traduz modalidade de penhora de crédito e tem aplicabilidade quando o exequente, cientificado da existência de crédito da titularidade do executado em ação diversa, demanda sua penhora, que se consuma mediante averbação da constrição no rosto dos autos correlatos, não estando sujeita a controle do juízo no qual flui a demanda em que o executado figura como credor, que, diante da solicitação emanada de juízo diverso, deve cingir-se a realizar o ato constritivo (art. 860 do CPC). Nesse aspecto, a alegação relativa à impenhorabilidade da verba honorária e à natureza alimentar não comporta análise neste feito, por inadequação da via eleita. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que indicou que o pleito de reserva de honorários contratuais deve ser realizado perante o i. Juízo que determinou a penhora no rosto dos autos. Insurgência recursal da parte credora destes autos, indicando que tal reserva deve ser realizada no Juízo do incidente da origem. Não acolhimento. Questão que deve ser suscitada no Juízo que determinou penhora no rosto do cumprimento de sentença, haja vista interferir, de forma direta, na satisfação do débito perseguido contra o agravante em outros autos. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2166163-38.2020.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020) Noutro giro, em que pesem as alegações recursais, verifica-se que a pretensão recursal consiste, em suma, na reserva da verba honorária para pagamento exclusivo e anterior ao crédito principal do cliente, em virtude da superveniência de penhora no rosto dos autos. No ponto, a d. magistrada Marilia Garcia Guedes se pronunciou da seguinte forma (ID 95512350): 1. Insurge-se o advogado da parte exequente (Dr. Ricardo Sakamoto de Abreu), quanto à penhora no rosto dos autos, deferida no bojo do processo no 0700933-93.2019.8.07.0001, em trâmite também neste Juízo. Alega que pode vir a dificultar o recebimento dos seus honorários. Sucede, no entanto, que a transferência para o Juízo que determinou a constrição dar-se-á sobre eventual crédito que remanesça após a quitação da dívida em execução no presente feito. Inexiste, portanto, possibilidade de inadimplemento ou preterição em razão da penhora no rosto dos autos. Há, assim, evidente falta de interesse jurídico na impugnação. (...) Descabido, também, o pedido de reserva de honorários advocatícios, tendo em vista que não houve renúncia ou revogação do mandato e o valor devido a esse título, portanto, será quitado junto com a dívida principal. (...) Como a execução se realiza no exclusivo interesse do credor, primeiramente deve ser quitado o principal, seguido por seus acessórios legais e, finalmente, os honorários advocatícios de sucumbência, retornando ao devedor eventual crédito remanescente, sob pena de indevida priorização dos honorários do advogado sobre o crédito do seu próprio cliente, em nítido prejuízo de quem representa, consoante inteligência do art. 907 do CPC e do art. 11 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Na forma do art. 22, caput e § 4o do Estatuto da OAB, também se admite a habilitação do crédito contratual inerente ao mesmo patrocínio. Todavia, deve ser observada a primazia de constrição anterior por penhora no rosto dos autos em razão de dívida da parte credora em face de terceiro. Isso porque o crédito relativo a honorários advocatícios contratuais está diretamente ligado, por força da lei, ao valor a ser levantado pelo constituinte, de modo que o causídico somente receberá verba honorária contratual se houver quantia disponível ao seu constituinte. Caso nada caiba ao cliente levantar, em virtude das penhoras efetuadas, restará ao patrono a cobrança em ação autônoma. Nesse sentido: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão do d. juízo a quo que denegou pedido de reserva deduzido em favor do patrono da agravante, relativamente a seus honorários contratuais. Irresignação – Inadmissibilidade. A hipótese sub judice não cuida de disputa entre credores do executado pelo valor pago por este último, mas, sim, de quantia depositada pelo executado em prol do exequente. Sucede, porém, que a exequentes (credora nestes autos) é devedora em demandas trabalhistas, o que ensejou penhoras no rosto destes autos, sobre o crédito cabente à agravante. Logo, não há concurso a resolver. Outrossim, por força de sua redação, o artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, não favorece, na questão dos autos, o advogado da agravante. Com efeito, a redação de tal dispositivo, dá conta de que o causídico da agravante só terá direito a levantar quantia, se houver saldo a favor de sua constituinte. O valor depositado pela executada, a favor da exequente é inferior ao montante concernente à demanda trabalhista, que ensejou a penhora no rosto destes autos. Logo, forçoso convir que não há quantia restante ou remanescente, já abatido o crédito trabalhista, que permita a reserva de honorários em favor do advogado da agravante. Não se nega a qualidade de verba alimentar dos honorários advocatícios e, portanto, paritária relativamente aos créditos trabalhistas. Contudo, a penhora e levantamento dos honorários advocatícios contratuais estão diretamente relacionados, por força de lei, ao valor a ser levantado pelo constituinte. Vale dizer, o causídico somente receberá verba honorária contratual se houver quantia disponível ao seu constituinte. Caso nada caiba ao constituinte levantar, em virtude das penhoras efetuadas, restará ao causídico, a cobrança em via própria. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2050895-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 12/06/2019) Ademais, verifica-se que, a princípio, “conquanto o contrato de honorários advocatícios constitua título executivo extrajudicial, conforme se extrai da literalidade do art. 24 da Lei no 8.906/94, e seja possível, inclusive, o decote do montante que alcança a verba honorária convencionada de crédito postulado pelo contratante e realizado em ação judicial, não tem precedência sobre penhora que atinge o crédito da parte contratante, e, ademais, eventual dissenso entre o patrocinado e o advogado devem ser resolvidos no ambiente de ação autônoma” (Acórdão 1344153, 07259648620178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, mutatis mutandis, confiram-se julgados desta Corte de Justiça, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUES). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. CAUSÍDICOS. DESTAQUE POSTULADO DA VERBA HONORÁRIA PARA PAGAMENTO EXCLUSIVO E ANTERIOR AO CRÉDITO PRINCIPAL DO CLIENTE, CREDOR DA DÍVIDA INADIMPLIDA. PRETENSÃO INADMISSÍVEL. PREFERÊNCIA NÃO AUTORIZADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de honorários, escrito ou verbal, não observará válidos parâmetros se subverter o senso lógico formal de que o objetivo primeiro é a satisfação do crédito principal buscado pelo cliente/contratante, não a verba honorária almejada pelo advogado/contratado. Nesse sentido são os honorários, inequivocamente, verba acessória, subordinada à satisfação do crédito excutido, e o fato de possuir natureza alimentar em nada altera essa compreensão. Não há, sob a perspectiva aqui colocada, autonomia, afinal o profissional do direito se compromete a realizar um serviço técnico e remunerado em prol de seu cliente, pelo que não pode antecipar a concretização do benefício que do contrato decorre à concretização do direito de seu cliente. 2. Acolher a pretensão recursal importaria, desenganadamente, macular a própria finalidade da ação de execução que foi deflagrada no interesse da parte credora e não dos advogados, notadamente quando postulado o recebimento antecipado de honorários advocatícios de sucumbência fixados para o próprio processo de execução, que não teve curso encerrado pelo adimplemento obrigacional. Inadmissível subversão da ordem dos créditos que, ao fim e ao cabo, configura verdadeiro conflito entre o interesse do cliente e do causídico, malferindo o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329908, 07447438720208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM DETRIMENTO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CLIENTE. IMPOSSIBLIDADE. PREFERÊNCIA QUE ENSEJA SUBVERSÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO. ARTIGO 907 DO CPC E ARTIGO 11 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. SATISFAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. PROPORÇÃO A SER OBSERVADA NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAR QUE O CLIENTE RECEBEU O CRÉDITO COBRADO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIADE. POSSIBILIDADE DE RESERVA DE CRÉDITO (ARTIGO 22, § 4o, DO EOAB). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADO INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução de título extrajudicial (contrato de honorários com cláusula de êxito ou quota litis), extinguindo o processo de execução sem exame do mérito, ante a ausência de título executivo e, por consequência, de interesse processual. 2. O acordo profissional firmado entre as partes foi rescindido quando estava em curso o cumprimento de sentença na qual o cliente sob o patrocínio do advogado ora exequente obtivera êxito na demanda de conhecimento. O contrato contém a cláusula ad exitum, no percentual de 20% sobre o proveito econômico do contratante. 3. Mesmo considerando o caráter alimentar da verba relativa a honorários advocatícios, como a execução se realiza no exclusivo interesse do credor, primeiramente deve ser quitado o principal, seguido por seus acessórios legais e, finalmente, os honorários advocatícios, retornando ao devedor eventual crédito remanescente, sob pena de indevida priorização dos honorários do advogado sobre o crédito do seu próprio cliente, em nítido prejuízo de quem representa. Inteligência do artigo 907 do Código de Processo Civil e do artigo 11 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 4. Sendo assim, pelo entendimento mencionado, tendo havido satisfação parcial do débito, impõe-se observar no recebimento dos honorários a proporção ajustada no contrato, não se revelando cabível a cobrança da integralidade da verba honorária quando o cliente não obteve, ainda, a satisfação total do seu crédito. 5. Em tal circunstância, não se pode falar que o título ora em execução seja exigível, porquanto, como sustentado, o valor devido a título de honorários advocatícios não pode ser exigido sem a comprovação de que o cliente tenha recebido seu crédito. 6. Ademais, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94), confere aos credores de honorários a possibilidade de pedir o destaque dos honorários nos próprios autos da execução movida pelo cliente, como se infere do artigo 22, § 4o, do referido diploma normativo 7. A multa por litigância de má-fé em face da interposição de recurso, cuja aplicação foi requerida em contrarrazões, não merece acolhimento, diante da falta de demonstração do alegado intuito meramente protelatório. 8. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1230798, 07316701620188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais circunstâncias afastam o requisito de probabilidade do direito alegado pelo agravante. Ademais, não se revela, concretamente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que a magistrada de origem consignou que “a transferência para o Juízo que determinou a constrição dar-se-á sobre eventual crédito que remanesça após a quitação da dívida em execução no presente feito”. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora